Tribunal: TJSP
Processo: 1031052-59.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
ção do laudo pericial, com descrição exata do imóvel objeto deste feito, antes da prolação de nova sentença. Tese de julgamento: 1. A usucapião extraordinária é meio legítimo para regularização de imóveis quando o registro convencional é inviável.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 485, inciso VI; art. 1.013, §3.o, inciso I; art. 85, § 11. Código Civil, art. 1.238. Constituição Federal, art. 5.o, inciso LXXVIII.
(TJSP; Apelação Cível 1031052-59.2021.8.26.0196; Relator (a): Carlos Castilho Aguiar França; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2025; Data de Registro: 28/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Usucapião Ordinária

Relator(a):

Carlos Castilho Aguiar França

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/07/2025

Data de publicação:

28/07/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, alegando falta de interesse necessidade dos autores. Os apelantes buscam a reforma da sentença, afirmando possuir interesse na ação e suprir os requisitos para a declaração de usucapião do imóvel localizado na Rua

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, alegando falta de interesse necessidade dos autores. Os apelantes buscam a reforma da sentença, afirmando possuir interesse na ação e suprir os requisitos para a declaração de usucapião do imóvel localizado na Rua Cyro Eduardo Rosa Faleiros, no 1197, Franca.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se os apelantes possuem direito à usucapião extraordinária, considerando a posse mansa, pacífica e contínua do imóvel por mais de 17 anos.
III. Razões de Decidir: 3. A usucapião extraordinária é forma de aquisição originária da propriedade, dispensando justo título e boa-fé, conforme art. 1.238 do Código Civil. 4. A jurisprudência reconhece a usucapião como via legítima para regularizar aquisições quando o registro é inviável. No caso, a impossibilidade de registro da transação na matrícula do imóvel justifica a escolha pela ação de usucapião.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso provido para anular a sentença e determinar a complementação do laudo pericial, com descrição exata do imóvel objeto deste feito, antes da prolação de nova sentença. Tese de julgamento: 1. A usucapião extraordinária é meio legítimo para regularização de imóveis quando o registro convencional é inviável.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 485, inciso VI; art. 1.013, §3.o, inciso I; art. 85, § 11. Código Civil, art. 1.238. Constituição Federal, art. 5.o, inciso LXXVIII.